Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SORTEIO. NÚMERO CONTEMPLADO. EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO. PRONTA CORREÇÃO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Comprovado que a autora não foi a ganhadora do sorteio, cujo resultado é extraído da Loteria Federal, não há que se falar em recebimento do prêmio correspondente.
2. O equívoco na informação prestada à autora quanto ao número contemplado, cujo erro foi prontamente corrigido, não tem o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais.
3. Recurso conhecido e não provido.